Tribunal: CARF
Processo: 16327.721247/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721247/2021-53
ACÓRDÃO
1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR. ERRO
FORMAL NA ECF. VERDADE MATERIAL.
Comprovada a efetiva existência e extensão dos resultados negativos
consolidados, o mero erro formal no preenchimento do Demonstrativo de
Consolidação na ECF não afasta o direito material à consolidação previsto
no art. 78 da Lei no 12.973/2014. Exigências formais têm caráter
instrumental e não podem prevalecer sobre a realidade dos fatos, devendo
ser sanáveis no curso do processo administrativo fiscal, sob pena de
enriquecimento sem causa do Estado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário – vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), que negava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires Mcnaughton – Redatora do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5186 e ss) contra Acórdão n. 108-028.154 da
3a Turma da DRJ08 que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário lançado. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 5136 e ss):
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada, relativo ao
ano-calendário 2016, foram lavrados em 20/12/2021: o Auto de Infração do Imposto de
Renda – IRPJ e o Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fls. 04 a 14). O “Enquadramento Legal” da autuação encontra-se às folhas dos Autos de
Infração acima citadas. O crédito tributário em R$ lançado está abaixo demonstrado:

IMPOSTO DE RENDA

26.482.561,26
JUROS DE MORA

7.354.207,26
MULTA PROPORCIONAL

19.861.920,94
TOTAL IRPJ

53.698.689,46

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

21.186.049,01
JUROS DE MORA

5.883.365,81
MULTA PROPORCIONAL

15.889.536,75
TOTAL CSLL

42.958.951,57

Os fatos apurados encontram-se descritos no “RELATÓRIO FISCAL No 1” (fls. 15 a 23), a
seguir sintetizado.
1 - INTRODUÇÃO
Inicialmente, a Autoridade Fiscal indicou que o Relatório trata da infração de adições não
computadas na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL decorrentes de resultado negativo de investidas no exterior utilizado
indevidamente na consolidação.
2 - DESCRIÇÃO DOS FATOS
A Autoridade Fiscal apresentou lista com documentos que foram solicitados durante o
procedimento fiscal, entre eles: Arquivo “Doc 03 - Resp TIF 1 - Banco - AC 2016.xlsx”:
conciliação das empresas investidas no exterior informadas na demonstração financeira
publicada
com
a
Escrituração
Contábil
Fiscal
–ECF,
recibo
6E8D85C427322CEE9EF6992AA75FCD32F5BD8721-8;
Arquivo
“Doc
02
–
Organograma.pdf”: enviado em 24/09/2020 com organograma e percentual de participação;
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
3
Arquivo “Doc 03 – Lista Organograma.xlsx”: registrado em 24/09/2020, com razão social e
país da investida; Arquivo “Doc 06 - Lucros disponibilizados.xlsx”: ofertado em
24/09/2020, com discriminação da adição no valor de R$ 291.258.893,86, no código 8
(Lucros Disponibilizados no Exterior) do registro M300 da ECF; Arquivo “Doc 09 -
Metodologia de cálculo do resultado.xlsx”: apresentado em 24/09/2020, com a metodologia
de cálculo do resultado de uma amostra de investidas estrangeiras; Arquivos “Doc 02
Organograma.pdf” e “Doc 03 - Lista Organograma - com NIF.xlxs”: registrados em
07/12/2020, para conciliar adequadamente os nomes das investidas no organograma com as
informadas na ECF; Arquivo “Doc 06 - Roteiro contabil Investidas.xlxs”: recebido em
07/12/2020 – com título, no processo digital, “Doc 03 Roteiro contabil investidas”; Arquivo
“Doc 02 - Lista Organograma - com NIF.xlxs”: disponibilizado em 25/02/2021, com
regularização dos NIF de algumas investidas; arquivo “Doc 02 Organograma.pdf”
explicitando o NIF das investidas no exterior; Segundo afirmado pela Autoridade Fiscal, as
instituições financeiras devem informar os resultados com suas investidas do exterior no
campo 8 – Lucros Disponibilizados no Exterior – dos registros M300B (Demonstração do
Lucro Real) e M350B (Demonstração da Base de cálculo da CSLL) da ECF.
O BTG assinalou o montante de R$ 291.258.893,86 na ECF do ano-base 2016 e
discriminou esse valor no arquivo “Doc 06 - Lucros disponibilizados.xlsx”, fornecido em
24/09/2020 na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2, que foi o ponto de partida para a
confrontação feita pela Fiscalização com os registros da ECF – X340, X353, X354, entre
outros – que tratam dos resultados e informações das investidas no exterior.
A base legal para o aproveitamento de resultados negativos de investidas no exterior na
consolidação está disposta no § 3o, do art. 78, da Lei no 12.973/14. Assim, entende a
Fiscalização que, respeitadas outras restrições da Lei no 12.973/14, o contribuinte pode
consolidar os resultados negativos de investidas no exterior, desde que essa manifestação
seja formalizada “no momento da apuração, na forma e prazo por ela estabelecidos”.
A
Autoridade Fiscal
narra que a ECF do ano-calendário 2016
– recibo
6E8D85C427322CEE9EF6992AA75FCD32F5BD8721-8, retificada em 15/04/2020 – foi o
instrumento para a comprovação dos resultados negativos. Nela, foi constatado que o BTG
não manifestou a intenção de utilizar todo o resultado negativo de algumas investidas, ao
contrário do processado na consolidação, registrado no campo 8 dos registros M300B (e-
Lalur) e M350B (e-LACS).
A ECF enviada em 28/07/2017, dentro do prazo limite para transmissão estabelecido pela
Instrução Normativa – IN RFB 1.422/13, considerou os mesmos valores, exceto para o
campo “Saldo Negativo Acumulado em Moeda Estrangeira” do registro X354
(Demonstrativo de Prejuízos Acumulados) – que estavam, equivocadamente, em reais e não
em moeda estrangeira – e foram ajustados pela retificadora de 15/04/2020.
A seguir, reproduz-se a Tabela 1 do Relatório, que representa uma mescla do arquivo “Doc
06 - Lucros disponibilizados.xlsx” – que detalhou a adição nos registros M300B e M350B
da ECF – com alguns campos da ECF que tratam das investidas no exterior que cumprem
as condições de dedutibilidade da Lei no 12.973/14:
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
4

Conforme tabela acima, os resultados negativos dessas nove investidas não poderiam ter
sido consolidados, consoante manifestação do próprio BTG, no preenchimento do campo
“Saldo do Resultado Negativo Não Utilizado em Reais” do registro X353 da ECF
(Demonstrativo de Consolidação), retratado na coluna (E) da tabela. O montante total
desses resultados negativos, no valor de R$ 105.930.245,07, reduziu, inadequadamente, os
Lucros Disponibilizados no Exterior (campo 8 dos registros M300B e M350B da ECF),
exposto na coluna (F) da Tabela 1, porque o BTG definiu que sensibilizaria resultados
posteriores ao ano-calendário 2016, ao não informar aquele valor, nas colunas (B) e (C).
A intenção do Sujeito Passivo de utilizar esse resultado negativo em períodos futuros foi
ratificada em outro registro da ECF – campo “Saldo Negativo Acumulado em Moeda
Estrangeira” do registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados), demonstrado na
Tabela 2 a seguir:

A Autoridade Fiscal acrescenta que as retificadoras transmitidas em 07/12/2017,
09/02/2018, 27/03/2018 e 15/04/2020 não modificaram essas informações.
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
5
Portanto, os resultados negativos dessas nove investidas, no montante de R$
105.930.245,07, foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, devido a sua
inclusão indevida na consolidação, assinalada pelo valor total de R$ 291.258.893,86, no
código 8 (Lucros Disponibilizados no Exterior) do registro M300B da ECF.
3 - FUNDAMENTAÇÃO
A autuação fundamentou-se nos seguintes dispositivos legais: artigos 76 a 79 da Lei no
12.973/14. A Autoridade Fiscal enfatizou que o caput do art. 78 reforça a tese de que a
consolidação é a exceção à tributação individualizada das investidas situadas no exterior, ao
definir o limite do ano-base 2022 para essa consolidação.
Além disso, a consolidação caracteriza-se como um benefício tributário transitório, que
pode ser, de forma opcional, exercido pela controladora brasileira, nas condições
legalmente impostas para a sua utilização e devem ser interpretadas de maneira literal e
restritiva, a teor do que prevê o artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN.
O art. 78 descreve as vedações à consolidação de resultados de investidas, no qual se
destaca que o § 3o torna transparente que o BTG deveria ter tratado suas informações na
ECF com acurácia, ao definir: “a controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB
as parcelas negativas utilizadas na consolidação, no momento da apuração, na forma e
prazo por ela estabelecidos.” A Instrução Normativa RFB no 1.520/14 regulamenta as
obrigações tributárias acessórias a serem necessariamente cumpridas pela controladora
brasileira, de forma a possibilitar a consolidação dos resultados de suas investidas
estrangeiras, conforme previsto no seu artigo 11, § 2°. O artigo 37 aborda, especificamente,
o tratamento dos resultados negativos, enfatizando essa opção, ao contribuinte, de utilizar
ou não esse prejuízo, mas desde que exercido, na ECF, até a data limite para a sua
transmissão, que, no caso em tela, foi 31/07/2017, previsto no art. 78, § 3o, da Lei no
12.973/14, combinado com o art. 16, da Lei no 9.779/99 e art. 3o, da Instrução Normativa
RFB no 1.422/13.
Assim, o BTG definiu, no preenchimento do Demonstrativo de Consolidação, registro
X353 da ECF, que não iria utilizar o resultado negativo de nove investidas estrangeiras no
ano-calendário 2016, mas sim em anos seguintes. Entretanto, o resultado negativo dessas
nove investidas foi agregado, inadequadamente, aos resultados de outras investidas,
refletindo uma redução indevida de R$ 105.930.245,07 no campo “Lucros Disponibilizados
no Exterior” do registro M300B da ECF. Além disso, houve quatro retificações de ECF que
mantiveram essa decisão, sendo a mais recente em 15/04/2020.
Para a Fiscalização, restou evidente que a opção irretratável pela consolidação de
resultados, prevista no art. 78 da Lei no 12.973/14, se dá nos demonstrativos da ECF citados
no art. 11 da IN RFB no 1.520/14.
A conformidade no cumprimento de determinadas obrigações acessórias pela investidora
brasileira é exigência legal para considerar o resultado de uma investida no exterior na
regra especial de consolidação em detrimento da regra geral – individualização da
tributação e compensação de prejuízos apenas com lucros futuros próprios. Essa
informação inexata pode ter impacto relevante para a Receita Federal do Brasil, porque,
sem o correto preenchimento das obrigações, não é possível realizar a administração
tributária de forma adequada, principalmente, no que tange às etapas de estudos e seleção e
de cobrança dos créditos tributários devidos, prejudicando, dessa forma, a capacidade de
selecionar e detectar os indícios de erros e até mesmo ilícitos tributários. Por último, a
Fiscalização acrescentou que, no caso em particular, o efeito tributário teria sido bem
maior, pois o BTG teria logrado utilizar na consolidação o resultado negativo de R$
105.930.245,07, no ano-calendário de 2016 e/ou em anos-calendário seguintes. Isto porque
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
6
tal valor teria ficado registrado não só no Demonstrativo de Consolidação (registro X353),
mas também no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados (registro X354).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 20/12/2021, o Contribuinte apresentou impugnação às fls.
4925 a 4946 em 17/01/2022 (fl. 5134), a seguir sintetizada.
I. TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, a Impugnante defendeu ser tempestiva a impugnação apresentada.
II. O AUTO DE INFRAÇÃO
O Auto de Infração impugnado se refere ao período de 01/2016 a 12/2016 e foi lavrado pela
D. Fiscalização sob o EXCLUSIVO argumento de que o Requerente, ao realizar a
consolidação do resultado auferido por suas controladas no exterior, teria preenchido, de
forma equivocada, o campo “Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo
Utilizado em Reais” dentro do registro X353 da sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”).
Assim, o Requerente não poderia ter legitimamente considerado, para os fins da
consolidação dos resultados auferidos por suas investidas estrangeiras, o resultado negativo
de 9 sociedades controladas no exterior no período (o que resultou no suposto recolhimento
a menor de IRPJ/CSL).
No entendimento da D. Fiscalização, ao informar o saldo de R$ 105.930.245,07 no campo
“Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo Utilizado em Reais” e informá-lo
(por um equívoco formal) no campo “Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo
Não Utilizado em Reais”, a Requerente “definiu que sensibilizaria resultados posteriores ao
ano-calendário de 2016”, sendo irrelevante para fins de demonstração da sua vontade de
utilizar esses valores no ano-calendário de 2016 o fato de tê-los expressamente considerado
no cálculo da consolidação informado na mesma ECF e em diversos controles gerenciais
(conforme reconhecido pela D. Fiscalização).
Para a Impugnante, a presente discussão, portanto, decorre de um mero erro formal no
preenchimento de um único campo da ECF do Requerente desse período.
Ressaltou que ao longo do breve Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), em nenhum
momento, a D. Fiscalização questionou (i) os saldos de resultado negativo apresentados
pelo ora Requerente durante o longo processo de fiscalização (que se estendeu por mais de
1,5 anos e contou com 15 termos de intimação); e (ii) o direito do Requerente de promover
a consolidação do resultado das suas controladas no exterior, nos termos autorizados pelo
artigo 78 da Lei no 12.973 de 13.5.2014 (“Lei no 12.973/14”), de modo que referidos
aspectos não estão sob discussão no presente processo administrativo.
Ademais, pontuou que, diferentemente do que chega a cogitar a D. Fiscalização ao longo
do TVF, a Requerente NÃO promoveu a utilização dos resultados negativos em questão em
períodos subsequentes, o que é evidenciado pelos demonstrativos e prints anexos (docs. nos
5 e 6).
A impugnante destaca que, ao longo do procedimento de fiscalização, em conferência
telefônica realizada com a D. Fiscalização e, inclusive, em algumas das respostas aos
Termos de Intimação (docs. nos 7 a 9), reconheceu que cometeu alguns erros quando do
preenchimento da sua ECF do período e pleiteou a abertura de prazo para retificação da
declaração, nos termos autorizados pela legislação.
No entanto, o Requerente foi comunicado de que “aquele não seria o momento oportuno
para tanto”, o que, inclusive, constou de forma expressa nos Termos de Intimação nos 2 e
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
7
13 (docs. nos 10 e 11) e que, em momento posterior, essa possibilidade lhe seria
regularmente conferida.
Para total surpresa da Impugnante, e apesar de a D. Fiscalização concordar com toda a
apuração de resultados no exterior e consolidação realizada no ano-calendário de 2016,
refletidas nos milhares de páginas e planilhas disponibilizadas ao longo das respostas aos
15 Termos de Intimação, a D. Fiscalização não apenas deixou de autorizar a retificação da
ECF como optou por lavrar (14 dias antes do decurso do prazo decadencial) o presente
lançamento fiscal, cujo ÚNICO fundamento de validade é um pretenso erro formal.
III. OS FATOS
A impugnante, à época dos fatos, mantinha operações e investimentos em diversas
jurisdições estrangeiras por intermédio de sociedades controladas. Com base na autorização
conferida pelo artigo 78 da Lei no 12.973/14, no ano calendário de 2016, a Requerente
realizou a consolidação dos resultados de suas controladas no exterior. Algumas
controladas apresentaram resultado positivo e outras 9 sociedades (objeto de discussão no
presente lançamento fiscal) apresentaram resultado negativo.
Nos termos do § 3o do artigo 78 em questão, a existência de resultado negativo em
determinada sociedade controlada não impede que este seja considerado na consolidação,
de modo que apenas incumbe à controladora domiciliada no Brasil (no caso o Requerente)
“informar à RFB as parcelas negativas utilizadas na consolidação, no momento da
apuração, na forma e prazo por ela estabelecidos”.
Nesse contexto, com o objetivo de regulamentar as regras de tributação de lucros no
exterior introduzidas pela Lei no 12.973/14 (inclusive as referentes à consolidação), a
Receita Federal do Brasil (“RFB”) editou a Instrução Normativa no 1.520, de 4.12.2014
(“IN no 1.520/14”).
No que se refere à consolidação, o artigo 11, § 2o, inciso II da IN no 1.520/14, determinou
que incumbiria aos contribuintes fornecerem à RFB os seguintes documentos: (i)
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas (na forma do art. 39); (ii) Demonstrativo de
Resultados no Exterior (na forma do art. 36); (iii) Demonstrativo de Consolidação (nos
termos do art. 37); (iv) Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (nos termos do
art. 38); e (v) Demonstrativo de Estrutura Societária no exterior (nos termos do art. 41).
A Impugnante diz que todos os demonstrativos foram regularmente entregues à
Fiscalização, não tendo havido qualquer questionamento nesse sentido pela D. Fiscalização.
Especificamente no que se refere ao Demonstrativo de Consolidação, o artigo 37 da IN no
1.520/14 dispõe que este deverá conter ao menos as seguintes informações: (i) identificação
de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os resultados positivos ou
negativos consolidados; (ii) o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da
equiparada; (iii) o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda
do país de domicílio e em Reais; (iv) o resultado negativo próprio da controlada no período
em moeda do país de domicílio e em Reais; (v) o resultado negativo utilizado na
consolidação na moeda do país de domicílio e em Reais; e (vi) o saldo de resultado
negativo não utilizado na moeda do país de domicílio e em Reais.
No presente caso, os requisitos de “i” a “iv” acima foram devidamente observados pelo
Requerente quando da entrega de sua ECF. Especificamente no que concerne ao requisito
“i”, o Requerente indicou expressamente na ECF que as 9 sociedades sob discussão teriam
os seus resultados negativos consolidados, conforme se observa dos documentos e prints
anexados aos autos do processo.
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
8
Ocorre que, ao preencher o registro X353, a Impugnante, ao invés de informar o saldo de
R$ 105.930.245,07 no campo “Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo
Utilizado em Reais”, por um equívoco formal, acabou prestando referida informação no
campo “Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo Não Utilizado em Reais”,
sendo esse o fato que deu origem ao presente lançamento fiscal.
Percebe-se que a Impugnante observou absolutamente TODAS as exigências da RFB para
que pudesse legitimamente consolidar os resultados positivos e negativos de suas
controladas no exterior, tendo apenas cometido UM ÚNICO ERRO formal ao preencher
um campo específico da ECF.
Referido equívoco, com a devida vênia, é incapaz de macular o legítimo direito do
Impugnante, sociedade pagadora de tributos, que atendeu tempestivamente todas as
solicitações da D. Autoridade Fiscal no curso da fiscalização e que, inclusive, solicitou
expressamente a abertura de prazo para retificação dos equívocos existentes na ECF, a
proceder com a consolidação do resultado dessas sociedades no ano-calendário de 2016.
Ora, o Impugnante cumpriu com o seu dever de entregar os demonstrativos e de observar
materialmente as determinações da IN no 1.420/14. Portanto, quando muito, a D.
Fiscalização, após autorizar a retificação da ECF, poderia ter aplicado ao Requerente multa
por descumprimento de obrigação acessória, não lhe sendo autorizado, todavia,
desconsiderar o direito do Requerente de realizar a consolidação do resultado dessas
sociedades por um mero erro formal.
Nesse contexto, entende a Impugnante que o lançamento fiscal decorre de um formalismo
injustificado, o qual não pode ser utilizado como fundamentação para limitar o exercício do
direito à consolidação dos resultados de suas controladas estrangeiras, tal como
expressamente admitido na legislação fiscal em vigor.
IV. A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Para a Impugnante, sequer há a necessidade de se analisar o mérito do presente lançamento
fiscal, uma vez que este carece de elemento indispensável ao reconhecimento da sua
validade jurídica, qual seja, a motivação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade.
O próprio Requerente, em uma das reuniões por videoconferência solicitadas pela D.
Autoridade Fiscal e nas respostas aos Termos de Intimação, reconheceu que haveria
equívocos em sua ECF e expressamente pleiteou a abertura de prazo para retificação.
A D. Autoridade Fiscal, por sua vez, alegou que aquele não seria o “momento oportuno
para tanto” e que, futuramente, concederia o prazo pleiteado para que o Requerente
procedesse com as devidas retificações, o que acabou não se verificando sem maiores
explicações.
Vale notar que a boa-fé, princípio sensível do ordenamento jurídico, deve ser observado
não apenas na condução das relações jurídicas entre entes privados, mas igualmente nas
relações estabelecidas entre os jurisdicionados e a administração pública (a qual inclui a
própria RFB e o seus agentes).
Ademais, o artigo 2o da Lei no 9.784, de 29.1.1999 (“Lei no 9.784/99”), responsável por
disciplinar o processo administrativo federal, dispõe que incumbe à administração pública
obedecer, dentre outros princípios, os da “legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência”, o que implica o reconhecimento de que os atos administrativos que
não são lavrados em observância a esses princípios não tem o condão de legitimamente
produzir efeitos no ordenamento jurídico.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
9
Nessa linha de entendimento, A Impugnante destaca que a própria RFB, por intermédio de
Solução de Consulta Interna COSIT (vinculante à administração pública), já reconheceu
que a sua atuação deve sempre ser pautada pelo princípio da boa-fé, de modo coerente
sendo vedado o venire contra factum proprium (Solução de Consulta Interna COSIT no 20
de 13.9.2012).
Portanto, no presente caso, ao ser informada da existência de equívocos pelo próprio
Requerente, a D. Autoridade Fiscal tinha o dever, em respeito aos princípios acima
colacionados e em busca da verdade material (pilar norteador do processo administrativo
federal), de ter autorizado a retificação da ECF.
Note-se que o próprio artigo 147, §2o do Código Tributário Nacional (“CTN”), é expresso
ao prever que eventuais erros formais identificados pela D. Autoridade Fiscal no curso do
processo fiscalizatório devem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa, o que
ratifica o entendimento de que esse não tem o condão de macular o direito material
(devidamente comprovado) do contribuinte.
Para a Impugnante, no presente caso, é nítido que a D. Autoridade Fiscal estava diante de
(i) um erro formal contido na declaração (informação do saldo do Campo “utilizado” no
campo “não utilizado” do registro X353 da ECF); (ii) era plenamente apurável pelo exame
da declaração (afinal, os resultados negativos foram utilizados pelo Requerente na
consolidação e justamente essa divergência ensejou a lavratura do presente Auto de
Infração), razão pela qual inexiste qualquer justificativa plausível para o procedimento
adotado pela D. Fiscalização.
Ainda que se entenda que a retificação de ofício não seria mandatória, o legislador (i) visou
incentivar a retificação, haja vista que meros erros formais não podem prevalecer sobre o
direito líquido, certo e evidente do contribuinte, e, portanto, sob nenhuma perspectiva
devem ser utilizados como fundamentos exclusivos de lançamentos fiscais (exceto na
hipótese do item “ii” abaixo); e (ii) ao prever multas específicas por descumprimento de
obrigação acessória, indiretamente reconheceu que o erro formal não macula o direito
material comprovável do contribuinte, mas tão somente enseja a aplicação de penalidade
específica por (em alguma extensão) dificultar o trabalho fiscalizatório.
A título de exemplificação, a Impugnante cita algumas decisões do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), que analisaram a matéria e concluíram que,
em caso de identificação de inconsistências na ECF, deve ser aplicada a penalidade prevista
no artigo 8-A do Decreto Lei no 1.598/77.
Assim, no entendimento do Requerente, é justamente por essa razão que o presente
lançamento fiscal é nulo de pleno direito por vício de motivação, uma vez que a D.
Autoridade Fiscal, com a devida vênia, não apenas desrespeitou princípios relevantes que
deveriam pautar a sua atuação, como subverteu a própria lógica de penalização proposta
pelo legislador federal!
Portanto, quando muito, a D. Autoridade Fiscal poderia ter proposto a aplicação de
penalidade por preenchimento equivocado da ECF, sanção prevista na legislação para o
caso sob análise. Nesse caso, referida penalidade, se fosse aplicada no patamar mais
gravoso da legislação, resultaria na cobrança do valor de R$ 3 milhões de reais
(105.930.245,07 x 3%), mas a D. Autoridade Fiscal optou por adotar entendimento em total
descompasso com o ordenamento jurídico em vigor.
Ante todo o acima exposto, o Requerente pleiteou o reconhecimento da nulidade de pleno
direito do presente lançamento fiscal, determinando o seu cancelamento imediato e de toda
a cobrança nele consubstanciada.
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
10
V. O DIREITO
Neste item, a Impugnante discorre sobre o propósito precípuo da D. Autoridade Fiscal no
procedimento de fiscalização (e das autoridades julgadoras no curso do processo
administrativo), que é perquirir a verdade material dos fatos, de modo a verificar se o
contribuinte procedeu com a correta apuração e recolhimento dos tributos devidos.
No presente caso, todavia, a D. Autoridade Fiscal inicialmente buscou a verdade material
dos fatos e concluiu que os resultados negativos das controladas no exterior, informados em
diversos documentos pelo Requerente ao longo do extenso processo de fiscalização, seriam
adequados e, por consequência, que o Requerente teria o direito material de realizar a
consolidação desses valores.
No entanto, inexplicavelmente, ao invés de fazer prevalecer a verdade material dos fatos, a
D. Autoridade Fiscal optou por limitar o exercício do direito do Requerente à consolidação
dos resultados de suas controladas estrangeiras, tendo como fundamentação para tanto um
mero erro formal.
É nítido que o cometimento de um mero erro formal pelo Requerente, no preenchimento de
UM CAMPO dentre milhares existentes dentro da ECF, não é suficiente para se macular
um direito material chancelado pela própria D. Fiscalização sem qualquer ressalva!
Não bastasse a confirmação do direito material do Requerente pela D. Fiscalização, vale
ainda mencionar que o Requerente observou todas as determinações da RFB (refletidas na
IN no 1.520/14) para, legitimamente, realizar a consolidação do resultado negativo de suas
controladas no exterior, de modo que sequer houve um descumprimento de obrigação
acessória.
A esse respeito, A Impugnante menciona que o entendimento do E. CARF é pacífico no
sentido de que (i) a verdade material dos fatos deve sempre ser perquirida no caso concreto
e que (ii) eventuais erros formais decorrentes do preenchimento de obrigações acessórias
são insuficientes para macular o direito comprovado do contribuinte.
Em seguida, a Impugnante defende a Impossibilidade de cobrança da multa de ofício no
presente caso, eis que não houve qualquer dificuldade em se determinar a base tributável do
IRPJ e da CSLL devidos no período em questão, assim como não houve qualquer tipo de
inconsistência de dados, nem qualquer omissão de informações. O Requerente jamais
escondeu dados da D. Fiscalização, nem tentou se evadir de obrigações fiscais.
Não houve qualquer prejuízo ao Erário e, tendo em vista que o artigo 112 do CTN consagra
o princípio da proteção ao contribuinte de boa-fé e que o procedimento seguido pelo
Requerente não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco, a multa aplicada neste caso não tem
cabimento.
Vale destacar que a cobrança de multa em valores tão elevados já foi objeto de apreciação
pelo E. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551-1/600-RJ e de diversos outros precedentes, destacando-se, por
exemplo, o Recurso Extraordinário no 81.550/75 – MG, o Recurso Extraordinário no 91.707
– MG, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 523.471/MG, o Recurso
Extraordinário no 754.554/GO, assim como o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário no 1.158.977/GO, julgado em 14.2.2020.
Por fim, o Requerente também pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de serem
mantidos quaisquer valores a título de principal ou multa – o que se coloca somente para
argumentar – não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC, na medida em que essa
taxa não foi criada por lei para fins tributários.
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
11
A despeito da recente edição da Súmula CARF 108, mesmo a atualização das penalidades
não poderia ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que a legislação fiscal
claramente restringiu a aplicação desse índice para valores de tributo, sem se reportar a
multas (até porque, nos termos do artigo 3o do CTN, multa não é tributo). Assim, a
atualização de nenhum desses valores pode ser feita com a incidência de juros pela taxa
SELIC.
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
De todo o exposto, a Impugnante requereu o ACOLHIMENTO INTEGRAL da defesa
apresentada, com o cancelamento do auto de infração (principal, multa e juros),
relativamente a todas as infrações indicadas no respectivo instrumento de lançamento,
declarando-se improcedentes todos os valores de IRPJ e de CSLL lançados pelo Fisco.
O Requerente ainda protestou pela juntada de documentos que possam se fazer necessários,
nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, face o princípio da verdade
material que orienta o processo administrativo fiscal.
Acórdão n. 108-028.154 - 3a Turma da DRJ08 (e-fl. 5136 e ss) julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado. O Acórdão referido assim resumiu
as razões da decisão, em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO DE EMPRESAS CONTROLADAS NO
EXTERIOR NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL DA CONTROLADORA BRASILEIRA. REQUISITOS. ELABORAÇÃO DE
DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO.
A lei que autorizou, até 2022, que as parcelas de lucro e prejuízo de investidas no exterior
pudessem ser consideradas de forma consolidada na determinação do Lucro Real e da Base
de Cálculo da CSLL da controladora domiciliada no Brasil, exigiu da controladora, no caso
de resultado negativo da consolidação, a elaboração do Demonstrativo de Consolidação,
com as informações do resultado negativo utilizado na consolidação e o saldo de resultado
negativo não utilizado.
LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
REGULARIDADE DO LANÇAMENTO.
É regular e livre de vícios o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando
se encontram presentes no lançamento os demais requisitos exigidos pela legislação
tributária regente, inclusive o pleno exercício do direito de defesa do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera
administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas em
conjunto com a impugnação, salvo exceções previstas na legislação. Não sendo uma das
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
12
exceções e sendo suficientes as provas que constam dos autos do processo, indefere-se o
pedido de juntada posterior de documentos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados, no que couber.

Cientificado da Decisão de Primeira instância em 14/09/2022 (e-fls. 5182), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 5186 e ss) em que repete as razões levadas à
Primeira Instância, e destaca:
(...)
vale pontuar que, diferentemente do que chega a cogitar a D. Fiscalização ao longo do
TVF, o Recorrente NÃO promoveu a utilização dos resultados negativos em questão em
períodos subsequentes, o que é evidenciado pelos demonstrativos e prints anexos (vide
docs. nos 5 e 6 da Impugnação) e por laudo técnico preparado pela E&Y (doc. no 4),
(...)
inicialmente, vale ressaltar que a r. decisão recorrida se esquivou de devidamente analisar a
alegação do Recorrente de que o lançamento fiscal seria eivado de vício de nulidade por
notório vício de motivação, uma vez que a D. Fiscalização reconheceu a existência do
direito material do Recorrente ao longo do procedimento de fiscalização e, portanto,
quando muito, poderia ter aplicado penalidade por preenchimento equivocado de obrigação
acessória, não estando autorizada a cobrar valores a título de IRPJ/CSL. Note-se que a r.
decisão recorrida, ao tratar sobre o assunto, se limitou a afirmar que “no que diz respeito à
existência de multa específica por descumprimento de obrigação acessória, entendo que o
procedimento adotado para o caso foi o correto”, não fornecendo qualquer explicação
adicional (afinal, não há fundamento legítimo capaz de justificar o procedimento adotado
pela D. Fiscalização no presente caso);
(...)
Na eventualidade de este caso acabar sendo decidido por esse E. CARF por voto de
qualidade, levando a uma situação de nítida dúvida objetiva, requer-se seja determinada a
imediata aplicação não só do disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro, nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do CTN, como especialmente do
artigo 28 da Lei no 13.988, de 14.4.2020.
(...)

VOTO VENCIDO
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
13
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que confirmou auto de
infração em que o Fisco reverteu a adição ao lucro real do ano calendário 2016 dos resultados
negativos de nove investidas no exterior que não poderiam, segundo o Fisco, ter sido consolidados,
consoante manifestação prévia do próprio BTG, no preenchimento do campo “Saldo do Resultado
Negativo Não Utilizado em Reais” do registro X353 da ECF (Demonstrativo de Consolidação).
A Recorrente alega que a r. decisão recorrida se esquivou de devidamente analisar
sua alegação de que o lançamento fiscal seria eivado de vício de nulidade por vício de motivação; e
que quando muito, poderia ter aplicado penalidade por preenchimento equivocado de obrigação
acessória.
A Recorrente afirma que a presente discussão decorre de um mero erro formal no
preenchimento de um único campo da ECF do Requerente desse período. Ressaltou que não se
discute os saldos de resultado negativo apresentados ou o seu direito de promover a consolidação do
resultado das suas controladas no exterior, nos termos autorizados pelo artigo 78 da Lei no 12.973
de 13.5.2014, de modo que referidos aspectos não estão sob discussão no presente processo
administrativo.
Ademais, pontuou que, diferentemente do que chega a cogitar a D. Fiscalização ao
longo do TVF, a Requerente não promoveu a utilização dos resultados negativos em questão em
períodos subsequentes.
Defende a Recorrente que o próprio artigo 147, § 2o do CTN é expresso ao prever
que eventuais erros formais identificados pela D. Autoridade Fiscal no curso do processo
fiscalizatório devem ser retificados de ofício por esta autoridade administrativa, o que ratificaria o
entendimento de que esse (processo fiscalizatório) não tem o condão de macular o direito material
do contribuinte.
A consolidação é um benefício (art. 78 da Lei 12.973/2014) concedido às
controladoras domiciliadas no Brasil, que excepciona, temporariamente, a regra geral (art. 77 da Lei
12.973/2014) que obriga o oferecimento, de forma individualizada, da parcela positiva do ajuste do
valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos
lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda. Podendo incluir resultados negativos de
controladas, a consolidação é benefício legal cuja norma instituidora deve ser interpretada
restritivamente, conforme o disposto no art. 111 do CTN. E conforme a dicção do art. 78 citado, é
uma opção do contribuinte, que pode preferir compensar o resultado negativo com resultado
positivo da mesma controlada em período posterior, desde que “os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB” (§ 4o do art. 78 da Lei 12.973/2014). O § 6o
do art. 78 da Lei no 12.973/14 imputa claramente que a opção pela consolidação de resultados é
irretratável para o ano calendário correspondente (opção que se manifesta nos demonstrativos da
ECF citados no art. 11 da IN RFB no 1.520/14).
Entendo que o prescrito pelo art. 147, § 2o, do CTN não permite o atendimento do
pleito da Recorrente, de mudança de ofício de sua opção de não consolidação de resultados
negativos, seja durante o procedimento de fiscalização, seja durante o processo administrativo
fiscal.
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
14
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Trata-se de dispositivo (art. 147, § 2o, do CTN) que regula a modalidade de
lançamento por declaração, em que o Fisco age com base nas informações prestadas pelo sujeito
passivo. Neste caso, cabe revisão de ofício por parte das autoridades fiscais nos casos de erros
visíveis, mas que não impliquem na modificação das opções manifestadas pelo sujeito passivo.
Em um primeiro momento o Fisco verificou que havia (segundo opção manifesta do
contribuinte) a opção de diferir seu direito de incluir na consolidação resultados auferidos por nove
controladas no exterior.
Não cabe, desta forma, inferir que o Fisco deve revisar a contabilidade fiscal do
contribuinte, para averiguar se há uma contradição entre a opção manifestada e a própria dedução
indevida, e resolver, de ofício, pela anulação da opção do contribuinte.
Isto porque a Recorrente definiu sua opção, no preenchimento do Demonstrativo de
Consolidação, registro X353 da ECF, original e retificadoras, de que não iria utilizar o resultado
negativo de nove investidas estrangeiras no ano-calendário 2016. Entretanto, o resultado negativo
dessas nove investidas foi agregado, inadequadamente, aos resultados de outras investidas,
refletindo uma redução indevida de R$ 105.930.245,07 no campo “Lucros Disponibilizados no
Exterior” do registro M300B da ECF. Além disso, houve quatro retificações de ECF que
mantiveram essa decisão de diferimento, sendo a mais recente em 15/04/2020. A intenção do
Sujeito Passivo de utilizar esse resultado negativo em períodos futuros foi ratificada em outro
registro da ECF – campo “Saldo Negativo Acumulado em Moeda Estrangeira” do registro X354
(Demonstrativo de Prejuízos Acumulados).
Importante destacar, como o fez o TVF, que se não fosse a auditoria perpetrada pela
Fiscalização, já chegando o tempo da decadência em relação dos fatos referentes a 2016, a base de
cálculo deste ano poderia permanecer com seu valor majorado equivocadamente em R$
105.930.245,07.
Desta forma, procedente glosa da dedução indevida.
A não utilização dos resultados negativos em questão em períodos subsequentes não
contraria a opção do Recorrente, até mesmo porque esta utilização também é uma opção do
Recorrente a ser efetivada a qualquer tempo.
Não há nulidade no Acórdão Recorrido na refutação do requerimento da Impugnante
de aplicação alternativa de multa regulamentar. Entendo que quando o Acórdão Recorrido
asseverou que “o procedimento adotado para o caso foi o correto” considerou a motivação desta
conclusão que está no próprio voto, com referência à legislação aplicável, defendendo a
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
15
procedência da autuação, postos nos termos que reproduzo a seguir como razão de decidir, por
aderir a eles plenamente:
Como relatado, o BTG registrou o montante de R$ 291.258.893,86 na ECF do ano-
calendário 2016 e discriminou esse valor no arquivo
“Doc 06
- Lucros
disponibilizados.xlsx”.
Os resultados das instituições financeiras com suas investidas do exterior devem ser
informados no campo 8 – Lucros Disponibilizados no Exterior – dos registros M300B
(Demonstração do Lucro Real) e M350B (Demonstração da Base de cálculo da CSLL) da
ECF.
No caso do aproveitamento de resultados negativos de investidas no exterior na
consolidação, a base legal está prescrita no § 3o, do art. 78, da Lei no 12.973/14:
“Art. 78. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 77 poderão ser
consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da controladora no Brasil, excepcionadas as parcelas referentes às
pessoas jurídicas investidas que se encontrem em pelo menos uma das seguintes
situações:
(...)
§ 3o No caso de resultado negativo da consolidação prevista no caput , a
controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas negativas
utilizadas na consolidação, no momento da apuração, na forma e prazo por ela
estabelecidos.” (destaquei.)
Para a Fiscalização, o BTG não respeitou o comando prescrito no § 3o acima transcrito.
Segundo seu entendimento, a ECF do ano-calendário 2016 enviada pelo BTG (recibo
6E8D85C427322CEE9EF6992AA75FCD32F5BD8721-8, retificada em 15/04/2020) foi o
instrumento para a comprovação dos resultados negativos, na qual não houve a
manifestação de utilizar todo o resultado negativo de algumas investidas, ao contrário do
processado na consolidação, registrado no campo 8 dos registros M300B (e-Lalur) e
M350B (e-LACS).
O BTG, em sua ECF, informou R$ 105.930.245,07 a título de resultados negativos
referentes a nove sociedades investidas no exterior. Ainda informou que os valores que
compõem esse montante não tinham sido utilizados na consolidação, indicando também
como Saldo do Resultado Negativo não Utilizado (Demonstrativo de Consolidação) o
mesmo valor acima (vide Tabela 1 reproduzida a seguir). Ao não indicar a utilização desses
valores, o BTG não poderia ter deduzido – como de fato o fez – do montante dos Lucros
Disponibilizados no Exterior (campo 8 dos registros M300B e M350B da ECF, indicado na
coluna (F) da Tabela 1).
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
16

Além disso, entendeu a Fiscalização que o Sujeito Passivo demonstrou a intenção de
utilizar esse resultado negativo em períodos futuros em outro registro da ECF, no campo
“Saldo Negativo Acumulado em Moeda Estrangeira” do registro X354 (Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados), demonstrado na Tabela 2:

A Autoridade Fiscal ainda observou que as retificadoras transmitidas em 07/12/2017,
09/02/2018, 27/03/2018 e 15/04/2020 não modificaram essas informações.
Em resumo, o entendimento da Fiscalização é o de que a dedução dos resultados negativos
das nove investidas não poderia ter ocorrido por não ter sido devidamente informado,
conforme prescrito pela legislação, em sua ECF, fato que se repetiu em ECFs retificadoras
enviadas pelo Contribuinte.
Do seu lado, o BTG, ora Impugnante, sustentou que sua vontade foi a de utilizar esses
valores no ano-calendário de 2016, vontade essa que se expressou na utilização dos valores
no cálculo da consolidação informada na mesma ECF e em diversos controles gerenciais. O
que ocorreu foi um mero erro formal no preenchimento de um único campo da ECF. Além
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
17
disso, afirmou que não promoveu a utilização dos resultados negativos em períodos
subseqüentes.
Conforme se depreende do breve resumo posto acima, devemos resolver se as informações
prestadas nas ECFs pelo BTG estavam em desacordo com a legislação, conforme entendeu
a Fiscalização, ou se outras informações também prestadas pelo BTG nas ECFs
demonstravam a sua intenção, conforme defendeu, e que houve na realidade um mero erro
formal no preenchimento de um único campo da ECF.
Abaixo, analisaremos a legislação que trata do assunto e que fundamentou a autuação.
“DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999 (RIR/99)
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE ATIVIDADES E PESSOAS JURÍDICAS
Seção I Atividades Exercidas no Exterior Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
§ 8o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 5o).
(...)”
“LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.”
“LEI No 12.973, DE 13 DE MAIO DE 2014.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS
Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada,
nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em
controlada direta no exterior, de forma individualizada, o resultado contábil na
variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela
própria controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no
exterior, relativo ao ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a
proporção de sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão constar os
resultados auferidos por outra pessoa jurídica sobre a qual a pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil mantenha o controle direto ou indireto.
§ 2o A variação do valor do investimento equivalente ao lucro ou prejuízo auferido
no exterior será convertida em reais, para efeito da apuração da base de cálculo do
imposto de renda e da CSLL, com base na taxa de câmbio da moeda do país de
origem fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data do
levantamento de balanço da controlada direta ou indireta.
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
18
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em
reais.
CAPÍTULO IX DA TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS DAS PESSOAS
JURÍDICAS
Seção I Das Controladoras
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
observado o disposto no art. 76.
§ 1o A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros auferidos
no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram o patrimônio
líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior.
§ 2o O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser
compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes
deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo
estabelecidos pela RFB.
(...)
Art. 78. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 77 poderão ser
consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da controladora no Brasil, excepcionadas as parcelas referentes às
pessoas jurídicas investidas que se encontrem em pelo menos uma das seguintes
situações:
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com
cláusula específica para troca de informações para fins tributários; II - estejam
localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou sejam
beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou estejam submetidas a regime de tributação
definido no inciso III do caput do art. 84 da presente Lei;
III - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a
tratamento tributário previsto no inciso II do caput ; ou IV - tenham renda ativa
própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total, nos termos definidos no art.
84.
§ 1o A consolidação prevista neste artigo deverá conter a demonstração
individualizada em subcontas prevista no art. 76 e a demonstração das rendas ativas
e passivas na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
§ 2o O resultado positivo da consolidação prevista no caput deverá ser adicionado ao
lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-calendário em que os
lucros tenham sido apurados pelas empresas domiciliadas no exterior para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil.
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
19
§ 3o No caso de resultado negativo da consolidação prevista no caput, a controladora
domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas negativas utilizadas na
consolidação, no momento da apuração, na forma e prazo por ela estabelecidos.
§ 4o Após os ajustes decorrentes das parcelas negativas de que trata o § 3o , nos
prejuízos acumulados, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica
poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros das mesmas pessoas
jurídicas no exterior que lhes deram origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
§ 5o O prejuízo auferido no exterior por controlada de que tratam os §§ 3o , 4o e 5o do
art. 77 não poderá ser utilizado na consolidação a que se refere este artigo.
§ 6o A opção pela consolidação de que trata este artigo é irretratável para o ano-
calendário correspondente.
§ 7o Na ausência da condição do inciso I do caput , a consolidação será admitida se a
controladora no Brasil disponibilizar a contabilidade societária em meio digital e a
documentação de suporte da escrituração, na forma e prazo a ser estabelecido pela
RFB, mantidas as demais condições.
Art. 79. Quando não houver consolidação, nos termos do art. 78, a parcela do ajuste
do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos deverá ser considerada de
forma individualizada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, nas seguintes formas:
(Vigência)
I - se positiva, deverá ser adicionada ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de
dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados pela empresa
domiciliada no exterior; e II - se negativa, poderá ser compensada com lucros
futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os
estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.”
(destaquei.)
A legislação acima transcrita mostra que a consolidação discutida nos autos pode ser
realizada até o ano-calendário de 2022, de acordo com o art. 78 da Lei n° 12.973/2014. Para
isso, conforme § 3o do mesmo artigo, no caso de resultado negativo da consolidação, a
controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas negativas utilizadas
na consolidação, no momento da apuração, na forma e prazo por ela estabelecidos.
Verifica-se que a consolidação permitida pela Lei n° 12.973/2014 é faculdade a ser
exercida pelo contribuinte que o desejar, com termo final para o seu exercício e desde que
sejam observadas as condições previstas no § 3o do art. 78 da Lei n° 12.973/2014, ou seja,
informar à RFB as parcelas negativas utilizadas na consolidação, no momento da apuração,
na forma e prazo por ela estabelecidos por ela estabelecidos.
Devemos, então, verificar o momento da apuração, a forma e o prazo estabelecidos pela
RFB e se o BTG cumpriu com as exigências previstas na legislação.
Primeiramente, reproduzimos os artigos 11 e 37 da Instrução Normativa RFB no
1520/2014, a qual dispõe sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas pessoas
jurídicas domiciliadas no País:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1520, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
20
(Publicado(a) no DOU de 08/12/2014, seção 1, página 29)
Dispõe sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas pessoas
jurídicas domiciliadas no País, e dá outras providências.
(...)
Seção II
Da Consolidação
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o poderão ser
consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da controladora no Brasil.
§ 1o Não poderão ser consolidadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas
investidas que se encontrem em pelo menos uma das seguintes situações:
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com
cláusula específica para troca de informações para fins tributários; II - estejam
localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou sejam
beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
III - estejam submetidas a regime de subtributação definido no inciso III do caput do
art. 21; IV - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica
submetida a tratamento tributário previsto nos incisos II e III do caput; ou V -
tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total, nos
termos definidos no art. 21.
§ 2o Para fins da consolidação prevista neste artigo, a controladora no Brasil deverá:
I - efetuar a demonstração individualizada em subcontas prevista na Seção I do
Capítulo I; e
II - informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) os seguintes
demonstrativos:
a) Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas na forma prevista no art. 39; b)
Demonstrativo de Resultados no Exterior na forma do art. 36; c) Demonstrativo de
Consolidação previsto no art. 37; d) Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no
Exterior previsto no art. 38; e e) Demonstrativo de Estrutura Societária no exterior
no art. 41.
§ 3o O resultado positivo da consolidação prevista no caput deverá ser adicionado ao
lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-calendário em que os
lucros tenham sido apurados pelas empresas domiciliadas no exterior para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil.
§ 4o O resultado negativo decorrente da consolidação, de que trata o caput, não
poderá ser compensado na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL da
controladora domiciliada no Brasil.
§ 5o A controladora domiciliada no Brasil deverá informar de forma individualizada
as parcelas negativas utilizadas na consolidação, no momento da apuração, no
Demonstrativo de Consolidação previsto no art. 37.
§ 6o Após a consolidação, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica
poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da mesma pessoa jurídica
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
21
no exterior que lhes deram origem, desde que sejam informados no Demonstrativo
de Prejuízos Acumulados no Exterior conforme art. 38.
§ 7o A opção pela consolidação de que trata este artigo:
I - é irretratável para o ano-calendário correspondente e deve ser exercida no
Demonstrativo de Consolidação previsto no art. 37 relativo ao ano-calendário
em que os lucros tenham sido apurados pelas empresas domiciliadas no
exterior;
II - pode ser aplicada de forma parcial, ou seja, incluindo os resultados das
controladas diretas ou indiretas, no exterior, indicadas pela controladora no
Brasil no Demonstrativo de Consolidação de que trata o art. 37.
§ 8o A controladora no Brasil, para cada ano-calendário, somente poderá efetuar
uma única consolidação, que deverá envolver os resultados de todas as controladas,
diretas ou indiretas, indicadas conforme inciso II do § 7o.
§ 9o Os resultados das controladas, diretas ou indiretas, que não forem incluídos na
consolidação deverão ser tributados de forma individualizada.
(...)
Seção II Do Demonstrativo de Consolidação
Art. 37. O Demonstrativo de Consolidação conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os
resultados positivos ou negativos consolidados; II - o país de domicílio da
controlada, direta ou indireta, e da equiparada; III - o resultado positivo próprio da
controlada no período a tributar na moeda do país de domicílio e em Reais; IV - o
resultado negativo próprio da controlada no período em moeda do país de domicílio
e em Reais; V - o resultado negativo utilizado na consolidação na moeda do país de
domicílio e em Reais; e VI - o saldo de resultado negativo não utilizado na moeda
do país de domicílio e em Reais.”
(destaquei.)
Conforme legislação reproduzida, a IN RFB n° 1.520/2014 elenca os demonstrativos que
devem ser apresentados à RFB no caso de uso de parcelas negativas na consolidação.
Observe-se que tanto a Lei n° 12.973/2014 como a IN RFB n° 1.520/2014 tratam a
apresentação dos demonstrativos como um dever do contribuinte e não como uma
faculdade, o que se denota pelo uso da palavra “dever”, ao contrário de “poder” usado em
outras situações. Além da necessidade de demonstração individualizada em subcontas para
fins da consolidação, os demonstrativos que devem ser apresentados à RFB são os
seguintes:
a) Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas; b) Demonstrativo de Resultados no
Exterior; c) Demonstrativo de Consolidação; d) Demonstrativo de Prejuízos Acumulados
no Exterior; e e) Demonstrativo de Estrutura Societária no exterior.
Quanto ao Demonstrativo de Consolidação, é importante atentarmos para as exigências
previstas no art. 37 da Instrução Normativa RFB no 1520/2014:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os
resultados positivos ou negativos consolidados; II - o país de domicílio da controlada, direta
ou indireta, e da equiparada; III - o resultado positivo próprio da controlada no período a
tributar na moeda do país de domicílio e em Reais; IV - o resultado negativo próprio da
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
22
controlada no período em moeda do país de domicílio e em Reais; V - o resultado negativo
utilizado na consolidação na moeda do país de domicílio e em Reais; e VI - o saldo de
resultado negativo não utilizado na moeda do país de domicílio e em Reais.”
Neste ponto, apresentada a legislação regente, verifica-se que a Lei n° 12.973/2014
permitiu excepcionalmente, até 2022, que as parcelas negativas das empresas investidas no
exterior pudessem ser consideradas de forma consolidada na determinação do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL da investidora no Brasil. Para isso, ou seja, no caso de
resultado negativo da consolidação, a controladora deveria informar à RFB as parcelas
negativas utilizadas na consolidação, no momento, na forma e no prazo estabelecidos pela
RFB (art. 78, § 3o da Lei n° 12.973/2014).
Quanto à forma, a RFB estabeleceu (Instrução Normativa RFB no 1520/2014, arts. 11 e 37),
dentre outros, a obrigação da apresentação do Demonstrativo de Consolidação, do qual
deve constar, dentre outras informações, o resultado negativo utilizado na consolidação na
moeda do país de domicílio e em Reais; e o saldo de resultado negativo não utilizado na
moeda do país de domicílio e em Reais.
Como sabemos, o Contribuinte não cumpriu com o previsto na lei, fato que ele mesmo não
contesta, eis que defende que a sua vontade foi a de utilizar os valores negativos, que se
expressou na utilização dos mesmos nos cálculos efetuados e em controles gerenciais.
Entendo, das normas acima apresentadas, que não é possível aceitar a alegação da
Impugnante.
Primeiramente, a lei prescreveu os deveres aos quais o contribuinte estaria sujeito, caso
desejasse realizar a consolidação. O BTG não cumpriu o dever legal imposto pela lei, a
qual, em momento algum, indicou que se poderia entender como intenção do contribuinte o
registro em controles gerenciais ou o uso das parcelas nos cálculos realizados – não é isso
que a lei prescreveu.
Segundo, o Contribuinte não deixou apenas de observar a forma, mas também o prazo para
a apresentação dos demonstrativos, previsto no art. 3° da Instrução Normativa no
1.422/2013 (31/07/2017). Acrescente-se que foram apresentadas quatro ECFs retificadoras
e o Demonstrativo não foi alterado.
Reiteramos que não há como acatar a tese do BTG. A lei estabeleceu de forma clara e direta
a obrigação do contribuinte para o caso concreto, a qual não foi cumprida. Não cabe aqui
analisarmos a intenção do Contribuinte, mas sim apurar se ele cumpriu ou não aquilo que
estava previsto em lei.
Além disso, a não observação pelo Contribuinte do estabelecido em lei não pode ser vista
como um mero erro formal no preenchimento da ECF, como argumentou a Impugnante.
Entendo que o caso em análise não constitui um mero erro escusável do Contribuinte, eis
que se trata de matéria de direito, do dever de cumprimento de uma regra inscrita em uma
lei, cuja inobservância verificada no caso em análise não pode ser superada.
Por último, devemos destacar que o Contribuinte não só apresentou o Demonstrativo
de Consolidação com valores incorretos (Resultado Negativo Utilizado em Moeda
Estrangeira e Resultado Negativo Utilizado em Reais zerados; Saldo de Resultado
Negativo Não Utilizado em Reais R$ 105.930.245,07; Registro X353 – Demonstrativo
de Consolidação), os quais declaram a não utilização na consolidação das parcelas
negativas das nove empresas investidas citadas, como também escriturou os R$
105.930.245,07 no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados (registro X354).
Em resumo, a lei autorizou, até 2022, que as parcelas de lucro e prejuízo de investidas no
exterior pudessem ser consideradas de forma consolidada na determinação do Lucro Real e
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
23
da Base de Cálculo da CSLL da controladora domiciliada no Brasil. No caso de resultado
negativo da consolidação, a controladora possuía a obrigação de elaborar o Demonstrativo
de Consolidação, com as informações do resultado negativo utilizado na consolidação e o
saldo de resultado negativo não utilizado. A obrigação legal prescrita na legislação não foi
observada pelo Contribuinte BTG, razão pela qual a autuação deve ser mantida.
Vejamos agora as demais alegações da Impugnante.
Sobre a não utilização dos resultados negativos das nove sociedades controladas no exterior
em períodos subsequentes, conforme já dissemos, não se trata aqui da verificação da
intenção ou da boa fé do Contribuinte, mas sim do cumprimento de uma obrigação
necessária para o exercício de um benefício previsto na Lei n° 12.973/2014.
Sobre o pleito do Contribuinte, de abertura de prazo para retificação da declaração,
feito ao longo do procedimento de fiscalização, quando reconheceu que tinha cometido
alguns erros quando do preenchimento da sua ECF do período, sabemos que após o
início do procedimento fiscal, de acordo com o art. 138 do CTN, o contribuinte perde
a espontaneidade. Assim, ainda que o Contribuinte tivesse retificado a ECF, a
mudança efetuada não teria efeito quanto à infração apurada.
A Impugnante, em seguida, disse que observou todas as exigências da RFB para que
pudesse legitimamente consolidar os resultados positivos e negativos de suas controladas
no exterior, tendo apenas cometido um único erro formal ao preencher um campo
específico da ECF.
Especificamente sobre o Demonstrativo de Consolidação (item (iii) do artigo 11, §2o, inciso
II da IN no 1.520/14), disse que os seguintes itens foram devidamente observados: (i)
identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os resultados
positivos ou negativos consolidados; (ii) o país de domicílio da controlada, direta ou
indireta, e da equiparada; (iii) o resultado positivo próprio da controlada no período a
tributar na moeda do país de domicílio e em Reais; (iv) o resultado negativo próprio da
controlada no período em moeda do país de domicílio e em Reais.
Porém, por um equívoco formal, os itens – (v) o resultado negativo utilizado na
consolidação na moeda do país de domicílio e em Reais e (vi) o saldo de resultado negativo
não utilizado na moeda do país de domicílio e em Reais – foram incorretamente
informados, sendo esse o fato que deu origem ao presente lançamento fiscal.
Em relação ao equívoco formal, esta questão já foi analisada e encontra-se superada. O
preenchimento correto dos itens (i) ao (iv) do Demonstrativo de Consolidação não escusa o
preenchimento incorreto dos itens (v) ao (vi), sobretudo por serem nesses itens que o
Contribuinte indicaria o uso ou não das parcelas negativas e que, no presente caso, foram
informadas com não utilizadas na consolidação, informação essa confirmada em mais de
uma situação.
A Impugnante também defende a nulidade do Auto de Infração contra ela lavrado. Para ela,
o lançamento fiscal carece de elemento indispensável ao reconhecimento da sua validade
jurídica, qual seja, a motivação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade.
Diz a Impugnante que ela mesma, em uma das reuniões por videoconferência solicitadas
pela D. Autoridade Fiscal e nas respostas aos Termos de Intimação, reconheceu que haveria
equívocos em sua ECF e expressamente pleiteou a abertura de prazo para retificação.
A Impugnante reitera argumentos antes apresentados, como o prazo pleiteado para que o
Requerente procedesse com as devidas retificações, a boa-fé do Contribuinte, e acrescenta o
dever da Administração Pública de respeito ao artigo 2o da Lei no 9.784/99 (obediência aos
princípios da “legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
24
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”).
Por último, entende que, como há a previsão de multas específicas por descumprimento de
obrigação acessória, seria essa a que, no máximo, caberia no caso. Portanto, quando muito,
a Autoridade Fiscal poderia ter proposto a aplicação de penalidade por preenchimento
equivocado da ECF, sanção prevista na legislação para o caso sob análise, mas a
Autoridade Fiscal optou por adotar entendimento em total descompasso com o
ordenamento jurídico em vigor.
Ante o acima exposto, a Impugnante pleiteou o reconhecimento da nulidade de pleno
direito do presente lançamento fiscal, determinando o seu cancelamento imediato e de toda
a cobrança nele consubstanciada.
Não há causa de nulidade nos lançamentos efetuados.
A motivação da autuação foi o descumprimento de obrigação acessória prevista em lei
que possibilita a consolidação de resultados negativos de investidas no exterior na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL da controladora brasileira,
mediante a observância de condições e com termo final previstos na lei.
Sobre o prazo pleiteado para que o Requerente procedesse com as devidas retificações e a
boa-fé do Contribuinte, tais assuntos já foram discutidos e ambas as alegações não
representariam causa de nulidade dos lançamentos.
Em relação a um possível desrespeito aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência, nenhum deles deixou de ser observado no caso
presente.
No que diz respeito à existência de multa específica por descumprimento de obrigação
acessória, entendo que o procedimento adotado para o caso foi o correto.
Assim, todo o procedimento fiscal pautou-se nas normas legais, com o oferecimento do
direito de defesa dado ao Contribuinte, os termos e atos, incluindo o lançamento, foram
lavrados por Auditor-Fiscal da RFB, que é a autoridade competente para o exercício do
trabalho desenvolvido. Foram observados os requisitos exigidos pela legislação tributária,
inclusive a descrição da motivação e da fundamentação legal.
Continuando a defesa apresentada, a Impugnante defendeu a Impossibilidade de cobrança
da multa de ofício no presente caso, eis que não houve qualquer dificuldade em se
determinar a base tributável do IRPJ e da CSLL devidos no período em questão, assim
como não houve qualquer tipo de inconsistência de dados, nem qualquer omissão de
informações. O Requerente jamais escondeu dados da D. Fiscalização, nem tentou se evadir
de obrigações fiscais. Defendeu ainda, citando julgado do STF, ofensa à Constituição
Federal.
A multa de ofício lançada está prevista em lei (Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07) e seu lançamento é obrigatório; os motivos
apontados pela Impugnante não inibem a sua aplicação e não encontram amparo legal.
No que diz respeito à ofensa da Multa aplicada à Constituição, essa questão não pode ser
apreciada no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Questões sobre
legalidade/constitucionalidade fogem ao alcance do julgamento administrativo.
A apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada ao Poder Judiciário, razão
pela qual qualquer discussão acerca de supostas inconstitucionalidades e/ou ilegalidades
das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
25
O Parecer Normativo CST no 329, de 1970 (DOU em 21/10/1970), já externava o
entendimento da impossibilidade de apreciação dessas questões no contencioso
administrativo fiscal:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição
de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional”.
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (DOU de 10/06/2015), que aprovou o atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), assim
determina:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)”
Mencione-se ainda a existência da Súmula CARF n° 2:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último os julgadores das delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil também
possuem a mesma determinação:
“Portaria MF no 340, de 08 de outubro 2020 DOU de 09/10/2020 Disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs, e regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(...)
Seção IV Dos Deveres
Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.”
Por fim, defendeu a Impugnante não haver razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC no
caso presente, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários. A
despeito da recente edição da Súmula CARF 108, mesmo a atualização das penalidades não
poderia ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que a legislação fiscal
claramente restringiu a aplicação desse índice para valores de tributo, sem se reportar a
multas. Assim, a atualização de nenhum desses valores pode ser feita com a incidência de
juros pela taxa SELIC.
Sobre o tema trazido pela Impugnante, devemos notar que não houve o lançamento de juros
de mora sobre a multa de ofício aplicada. Essa questão relaciona-se com a cobrança do
crédito tributário, que ocorre em momento posterior ao julgamento administrativo da
impugnação. Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado, serão calculados e
atualizados até o efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e de cobrança do
crédito
tributário mantido, após tornar-se definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do
lançamento impugnado.
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
26
Registre-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício está prevista nos
artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. Além da previsão legal, registre-se também que, a
teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139, do CTN, depreende-se que a
penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do crédito tributário e, por
conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por derradeiro, reproduzimos abaixo texto da Súmula CARF no 108, a qual, por ser
vinculante, põe fim a essa questão no âmbito do contencioso administrativo fiscal:
“Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-
01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de
14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-
003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de
04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-
003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-
005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-
005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de
25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.”
O pedido de juntada de documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo
16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, face o princípio da verdade material que orienta
o processo administrativo fiscal, deve ser indeferido, primeiramente por que as provas,
salvo exceções previstas, devem ser apresentadas em conjunto com a impugnação,
conforme regras do Processo Administrativo Fiscal; segundo, por serem desnecessárias
para o julgamento do processo.
TRIBUTAÇÃO DA CSLL A tributação da CSLL segue a mesma linha decisória quanto ao
decidido no IRPJ.
CONCLUSÃO De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário lançado.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2022.
(Assinado Digitalmente)
José Régula Filho – Relator 3a Turma – DRJ/SPO I Auditor-Fiscal da RFB Matrícula Sipe
023185
(...)
Na eventualidade de este caso acabar sendo decidido por esse E. CARF por voto de
qualidade, levando a uma situação de nítida dúvida objetiva, requer-se seja
determinada a imediata aplicação não só do disposto no artigo 24 da Lei de
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
27
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do
CTN, como especialmente do artigo 28 da Lei no 13.988, de 14.4.2020.
(...)

Pelo exposto, voto por afastar as alegações de nulidade e negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, redatora designada.
Com todo respeito ao Ilustre Relator, peço vênia para divergir em relação a matéria
de mérito ora tratada.
Vemos que o Recorrente, com base na autorização conferida pelo artigo 78 da Lei n.
12.973/141, no ano calendário de 2016, realizou a consolidação dos resultados de suas controladas
no exterior. Algumas controladas apresentaram resultado positivo e outras apresentaram resultado
negativo.
Nos termos do §3o do artigo 78 em questão, a existência de resultado negativo em
determinada sociedade controlada não impede que este seja considerado na consolidação, desde que
a controladora domiciliada no Brasil (no caso o Recorrente) informe à RFB as parcelas negativas
utilizadas na consolidação, no momento da apuração, na forma e prazo por ela estabelecidos.
A Instrução Normativa n. 1.520/14 regulamenta as obrigações acessórias a serem
cumpridas pela controladora brasileira, de forma a possibilitar a consolidação dos resultados de suas
investidas estrangeiras (art. 11, § 2o).
No presente caso, se mostra incontroverso que todos os demonstrativos exigidos pela
referida Instrução Normativa foram apresentados e que o Recorrente indicou expressamente na ECF
que as nove sociedades sob discussão teriam os seus resultados negativos consolidados.
Ocorre que, ao preencher o registro X353, ao invés de informar o saldo de R$
105.930.245,07 no campo “Demonstrativo de Consolidação: Resultado Negativo Utilizado em
Reais”, o Recorrente acabou prestando referida informação no campo “Demonstrativo de
Consolidação: Resultado Negativo Não Utilizado em Reais”, sendo esse o fato que deu origem ao
presente lançamento fiscal.
A Fiscalização entendeu que ao preencher o campo “Resultado Negativo Utilizado
em Reais” como zero, o Recorrente teria demonstrado que não iria utilizar o resultado negativo das
nove investidas estrangeiras no ano-calendário de 2016, mas sim nos anos seguintes. Entretanto, o
resultado negativo dessas nove investidas foi agregado aos resultados de outras investidas,
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
28
refletindo uma redução indevida de R$ 105.930.245,07 no campo “Lucros Disponibilizados no
Exterior” do registro M300B da ECF.
A Recorrente se defende alegando que sua intenção não foi a de utilizar o resultado
negativo nos anos posteriores, tanto que assim não o fez. Sua intenção era mesmo de utilizar o
resultado em 2016 mas cometeu um erro formal ao preencher um campo específico da ECF.
Assim, percebe-se que controvérsia destes autos não se concentra na inexistência do
direito material à consolidação dos resultados das controladas no exterior, mas na alegada
inobservância de requisitos formais, supostamente impeditivos para o exercício desse direito,
especificamente na forma de apresentação do Demonstrativo de Consolidação.
Entretanto, ao longo da instrução processual, restou amplamente demonstrado que:

As controladas e seus respectivos resultados — positivos e negativos — foram efetivamente
identificados, documentados e contabilizados;

O conteúdo econômico das operações está refletido na escrituração e na documentação
apresentada;

Não há dúvida quanto à realidade das perdas utilizadas na consolidação.
Assim, a alegada falha é meramente formal, não atingindo a substância da operação
e tampouco afastando o direito material do contribuinte.
O processo administrativo fiscal rege-se, entre outros, pelo princípio da verdade
material (art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.784/99, aplicado subsidiariamente), que
impõe à Administração o dever de apreciar o mérito a partir da realidade dos fatos, superando
eventuais vícios meramente formais quando não comprometam a essência da relação jurídica
tributária.
Essa diretriz é reiterada no art. 29 do Decreto n. 70.235/72, que expressamente
autoriza a conversão do julgamento em diligência, a fim de esclarecer dúvidas ou sanar omissões
probatórias. O objetivo é permitir que a solução administrativa se dê com base no estado real da
matéria tributável, e não pela imposição de barreiras procedimentais que neguem direitos já
comprovados.
Negar o aproveitamento de prejuízos consolidados, quando estes estão provados,
pelo simples fato de que o demonstrativo foi apresentado com lacunas ou com estrutura diversa
daquela pretendida pela fiscalização, seria transformar um requisito instrumental em obstáculo
intransponível, invertendo a lógica do devido processo administrativo.
As exigências de forma e documentação têm natureza instrumental: servem para
dar segurança, clareza e integridade à apuração tributária, mas não constituem fim em si mesmas. É
pacífico que, no processo administrativo fiscal, a falha de forma sanável não pode resultar na perda
do direito material, desde que não haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à arrecadação
tributária.
O próprio art. 112 do CTN dispõe que, havendo dúvida quanto à aplicação de norma
que disponha sobre infrações ou penalidades, deve-se interpretá-la da maneira mais favorável ao
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721247/2021-53
29
contribuinte, o que se harmoniza com a superação de falhas formais que não afetem o conteúdo
econômico da obrigação.
Mais ainda, impedir que o contribuinte complemente ou corrija o demonstrativo
durante o curso da fiscalização ou no julgamento administrativo equivaleria a criar uma preclusão
processual não prevista em lei, ferindo o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art.
150, I, CF e art. 97, CTN).
Ademais, caso se desconsidere o direito material pela mera ocorrência de falha
formal, o Estado acabará auferindo receita não prevista em lei, tributando base de cálculo
artificialmente inflada pela glosa de prejuízos que efetivamente existiram. Tal resultado configura
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, o que é vedado não apenas pelo Direito Tributário,
mas por todo o ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).
Diante disso, entendo que a eventual incompletude ou imprecisão na apresentação do
Demonstrativo de Consolidação não compromete, por si só, a legitimidade da consolidação de
resultados prevista em lei, quando restar devidamente comprovada a efetiva existência e extensão
dos prejuízos consolidados, como se verifica nos autos.
A interpretação contrária criaria uma preclusão administrativa artificial, não prevista
no ordenamento, que inviabilizaria a busca da verdade material e resultaria em exigência tributária
desprovida de respaldo legal e material, configurando enriquecimento ilícito do Estado.
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito do contribuinte à consolidação do resultado negativo, afastando a glosa e a correspondente
exigência fiscal.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 5492
DF CARF MF
Original